Tribunal: TJMT
Processo: 1005775-30.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1005775-30.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por AGREX DO BRASIL S.A. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n.o 1001363-55.2021.8.11.0044 ajuizada por FLÁVIO ROQUE RIPPEL e outros, deferiu a medida liminar de interdito proibitório em favor dos Agravados, e determinou à empresa Agravante que se abstenha de praticar qualquer ato atentatório à posse dos Recorridos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Em suas razões recursais, a Agravante almeja a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que os Agravados não comprovaram os requisitos necessários dispostos no art. 567 do Código de Processo Civil.
Sustenta que, embora os Recorridos tenham comprovado a posse sobre os imóveis rurais objeto dos autos, não cumpriram o segundo requisito necessário para a concessão do mandado proibitório, qual seja: o justo receio de moléstia à posse dos Recorrentes por parte da Recorrente.
Relata que, por receio de esbulho e turbação, os Agravados somente ajuizaram a demanda com base numa notícia advinda de vizinhos que informaram aos Recorridos que a empresa Recorrente tinha interesse em mensurar a extensão dos imóveis; todavia aduz que a Agravante em nenhum momento turbou o direito dos Agravados, tampouco, utilizou de violência para ameaçá-los e, que seu único interesse era apenas mensurar a real extensão das terras sub judice, a fim de detectar eventuais sobreposições de matrícula.
Segue argumentando que a presença física dos profissionais de agrimensura e o desejo de aferir a real extensão do imóvel não podem ser considerados como justo receio de moléstia à posse, sobretudo porque a empresa Agravante é proprietária de imóveis rurais na região.
Aduz que é necessária a realização de agrimensuração na região onde se encontram os imóveis objeto da lide, posto que, no seu entender, nem mesmo os Agravados têm conhecimento exato da delimitação dos imóveis que alegam possuir.
Assevera que a empresa Agravante encontra-se amparada no exercício regular do direito, eis que logrou êxito em ver concedida a medida liminar de reintegração de posse nos autos do processo n.o 1001903- 40.2020.8.11.0044, em trâmite perante o mesmo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT. Afirma que o direito de propriedade da Agravante, ficou suficientemente evidenciado pela referida decisão liminar proferida nos autos de reintegração de posse.
Relata que fez sucessivos requerimentos relacionados à necessidade de confirmar a exata localização de seu imóvel evitando-se, assim, qualquer litígio, contudo, sem êxito.
Por derradeiro, destaca que a controvérsia processual paira sobre a real extensão e localização dos imóveis rurais objeto dos autos, pois, de um lado há os possuidores (Agravados) e do outro a proprietária (Agravante), de modo que a realização de agrimensura é imprescindível para verificar eventuais fraudes ou sobreposições das respectivas matrículas.
Com base nessas assertivas, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar o decisum objurgado até o julgamento do mérito deste Instrumental.
No mérito pede o provimento do Recurso.
Eis o relatório do essencial. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o, do CPC.
O artigo 1.019, inciso I, do mesmo Codex preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou improvável reparação. Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, não é possível entrever a confluência desses pressupostos para a concessão da medida liminar pretendida.
Em que pesem às alegações expostas pela empresa Agravante de que está amparada por decisão judicial que deferiu a liminar de reintegração de posse, tenho que tal circunstância não basta para refutar o mandado proibitório concedida na instância singela.
Com efeito, observo que a matéria do direito discutida nos vertentes autos é diversa daquela que é debatida nos autos do processo n.o 1001903-40.2020.8.11.0044 (em trâmite perante o mesmo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT).
Com efeito, enquanto que nestes autos a celeuma instalada refere-se à demanda possessória, naquele processo o objeto cinge-se à demanda reivindicatória. Portanto, a despeito de a Agravante ter demonstrado naqueles autos indícios de que possui direitos de propriedade sobre o imóvel, é juridicamente inviável que se discuta tais direitos em ação possessória, cujo objeto é exclusivamente averiguar o exercício de posse sobre o imóvel em litígio, a fim de se comprovar a manutenção do possuidor na posse da coisa.
Neste contexto, constata-se do caderno processual que, após realizada audiência de justificação em 16/07/2021 (ID. 60613907 – demanda principal), por verificar suficientemente demonstrados os requisitos dispostos no art. 561 do CPC, o Juiz a quo deferiu, em sede liminar, o mandado proibitório em favor dos Agravados (ID. 78830362).
Sob esta perspectiva, observo que a empresa Agravante não juntou qualquer elemento de prova capaz de demonstrar o exercício pleno e regular da posse sobre os imóveis. Assim, salvo melhor juízo, reputo como escorreita a decisão vergastada.
Vale ressaltar que, em se tratando de ações possessórias, a modificação da decisão que defere ou indefere a medida liminar somente deverá ocorrer se for manifestamente equivocada - o que não é o caso dos autos - uma vez que o Julgador está mais perto dos fatos, das partes e das provas e, por isso, possui condição de melhor decidir o caso em litígio.
Em outras palavras, o pedido liminar formulado no vertente recurso não se assenta em razões que retratam situação de prejuízo iminente ou de relevância capaz de ensejar a concessão da medida in limine, razão porque indefiro o efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intimem-se os Agravados para que, querendo, apresentem defesa, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora